Tribunal: STF
Processo: ARE 1373514
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. ENSINO. RESIDÊNCIA MÉDICA.RESOLUÇÃO Nº 1/2017 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR.REMANEJAMENTO ATÉ 15 DE MARÇO. POSSIBILIDADE DEMATRÍCULA ATÉ 31 DE MARÇO. NORMA INFRALEGALDESARRAZOADA.1. O artigo 3º da Resolução nº 1/2017, da Secretaria da Educação Superior, prescreve o prazo de matrícula até 31 de março, de modo que alimitação para remanejamento até o dia 15 daquele mês, contida no artigo 4ºdo mesmo ato normativo, afigura-se desarrazoada.2. Tendo o autor participado de seleção para a residência médica cujo edital ofertava cinco vagas, e, uma vez classificado em vigésimo quinto, auniversidade convoca candidato posicionado no vigésimo sétimo lugar, tem o autor direito de matricular-se, afastando-se a restrição contida no edital no sentido de que, após o dia 15 de março, serão convocados apenas os suplentes que ainda não estiverem cadastrados junto ao Sis CNRM."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No caso, embora a resolução e o edital estabeleçam que somente poderá matricular-se em outro programa de residência para o qual tenha sido aprovado o candidato que formalizar a desistência do programa em que fora originariamente matriculado até o dia 15 de março, a situação refoge da razoabilidade que deve permear o tema da concretização do direito à educação, cuja finalidade é permitir o acesso ao ensino.



    O autor participou da seleção promovida pela UFSM e obteve classificação no vigésimo quinto lugar, como suplente. Porém, a universidade convocou o vigésimo sétimo candidato sem antes ter notificado o autor para que manifestasse interesse na matrícula.



    Assim, não seria razoável exigir que autor desistisse de sua residência na UFPel antes de 15 de março, sendo que não teria como imaginar que, no dia 24 do mesmo mês, seria convocado para sua primeira opção, que sempre foi o HUSM. Caso desistisse da residência originária e não fosse convocado para a sua primeira opção, ficaria de fora da concorrida seleção, mesmo tendo se classificado em posição (25ª) que seria contemplada com a matrícula.



    Outrossim, não seria razoável exigir do autor conduta que poderia colocar em risco sua formação acadêmica e seu próprio sustento.



    Nessa linha de raciocínio, impor ao demandante tão grave prejuízo viola o princípios da razoabilidade e proporcionalidade consagrados pelo nosso ordenamento jurídico. O Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando acerca de exigências nos editais que acabam por violar referidos princípios:



    (...)



    Com efeito, embora não caiba ao Poder Judiciário reapreciar os critérios adotados pela administração pública, a discricionariedade atribuída ao administrador deve ser usada com parcimônia e de acordo com os princípios da moralidade pública, da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de desvirtuamento. Nesse sentido, as situações fáticas podem e devem ser analisadas e interpretadas com acuidade, de forma a não permitir que pretenso candidato perca tal vaga por fatos ínfimos.



    Por conseguinte, é desarrazoado o limite do dia 15 de março para aconvocação de candidatos suplentes, já que a resolução contrastada prescreve o prazo de matrícula até o dia 31 de março, de maneira que acertou a sentença ao deferir ao autor o direito de matricular-se na instituição de ensino escolhida.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente